Tribunal: TJPA
Processo: 0024284-13.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024284-13.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE LUCAS RIBEIRO XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0024284-13.2016.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM – 10ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
JOSÉ LUCAS RIBEIRO XAVIER
(DEF.
PÚBLICO: VLADIMIR AUGUSTO DE C.L. e A. KOENIG.)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

REVISOR: Des. RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO.
REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE - SUMULA 231/STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, encontram óbice na Súmula 231 do STJ.

2.

Manutenção da reprimenda final fixada pelo juizo
a quo.

3.

Recurso conhecido e não provido, na esteira
do parecer ministerial
.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de crime de Roubo Simples, sendo que o apelante
José Lucas Ribeiro Xavier
foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito, interpôs, na forma da lei processual penal em vigor, o presente Recurso de Apelação, pelas razões abaixo expostas.

Reportam os autos, em síntese, que
a defesa do apelante requereu
a reforma da segunda fase da dosimetria, para que sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, reduzindo a pena intermediária aquém do disposto em lei.

Em face dos fatos,
a representante do Ministério Público em primeiro grau
rebateu a tese levantada pelo recorrente, dizendo que, ao contrário do que diz o mesmo, a dosimetria elaborada pelo juízo monocrático é justa, motivo pelo qual manifesta-se pela manutenção
in totum
da sentença atacada.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde emanei despacho, encaminhando-os a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

O Procurador de Justiça Criminal
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
custos legis,

manifesta-se pelo conhecimento do apelo, mas no mérito, pelo seu não provimento,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo Ferreira Nunes. Sob sugestão para julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do cálculo da pena do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, considerando a quota ministerial, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR o réu JOSÉ LUCAS RIBEIRO XAVIER, nas penas do art. 157 caput do Código Penal, razão pela qual passo a dosear-lhe a pena e em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do acusado; Antecedente Judicial: primário; Conduta Social e Personalidade: não há elementos suficientes para aferir com precisão, razão pela qual a circunstância é neutra; O motivo do crime: é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo; circunstâncias do crime; restaram demonstradas nos autos, porém nenhuma estranha à figura típica do crime capaz de ser valorada sem que isso incorra em bis in idem; consequências: inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar; Comportamento das vítimas: em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, a situação econômica do réu não foi noticiada nos autos.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) Dias-Multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Reconheço as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea perante a autoridade policial e em juízo (art. 65 I e III, d do CP), porém deixo de reduzir a pena, que foi fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Inexistem circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, de modo que torno a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
concreta e definitiva. (grifos nossos)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

No que concerne à
análise da dosimetria
, depreende-se que o magistrado agiu acertadamente no cálculo da pena-base,
fixando-a no mínimo legal
, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo.

Acerca do cálculo da 2ª fase da dosimetria, anoto que o apelante possuía menos de 21 anos à época do fato delituoso (conforme CTPS as fls. 6-7 do ID nº 6272555), e confessou o delito, fazendo jus o apelante às
atenuantes da menoridade e da confissão
(art. 65, incisos I e III, “d”, do CPB) – reconhecidas e aplicadas

em sentença condenatória.

Todavia, a despeito das razões apresentadas, considerando que a sanção inicial foi fixada no patamar ínfimo, deixo de reduzir a sanção, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 231
do Superior Tribunal de Justiça (“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Com efeito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previsto na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Nesse diapasão, cito, por todos, recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante"
(HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase do dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1543853/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 20/11/2019)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicadas as atenuantes, obriga-se o magistrado aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Inexistem agravantes, desta feita, na segunda fase da dosimetria, mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no mínimo legal do delito de roubo.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que mantenho a pena aplicada em definitivo pelo juízo
a quo,
fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo totalmente improvido.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 29 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/04/2022